Tribunal: STF
Processo: ARE 1370581
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Cível do Colégio Recursal de Santos/SP, assim ementado:



     



    SERVIDOR PÚBLICO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO – NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA MANTIDA.



     



     2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, XVII; 39, § 3º; 40, § 12; 97; 149, § 1º; 194; 195; e 201, todos da CF/1988, bem como às Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003. Sustenta que: (i) o adicional de insalubridade é verba remuneratória e deve ser incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária; (ii) o adicional de insalubridade é passível de incorporação para fins de aposentadoria, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 432/1985.



     



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



     



    O acórdão recorrido resolveu a controvérsia com fundamento na legislação local, incide, no caso, o verbete da Súmula 280 do STF, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário e determino a devolução dos autos à origem.



     



     4. A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação infraconstitucional pertinente, afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de insalubridade. Confira-se trecho relevante do julgado:



     



    A verba discutida possui caráter transitório e, portanto, não incorporáveis à remuneração.



    [...]



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que apenas as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria é que podem sofrer o desconto referente à contribuição previdenciária.



    Disto decorre ser inadmissível a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas transitórias que não se incorporam à remuneração do servidor.



     5. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares estaduais nºs 432/1985 e 1.012/2007). Providência essa vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, confiram-se:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LCE 432/1985 e 1.012/2007. SÚMULA 280 do STF. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.



    1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 1.288.395-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



     



     



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.247.375-AgR, de minha relatoria)



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER REMUNERATÓRIO DE VERBA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.013/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.320.240-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)



      



    6. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.306.106, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.308.412, Rel. Min. Cármen Lúcia; e o RE 1.318.086, Rel. Ministro Presidente.



     



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator